Tribunal: TJDFT
Processo: 0731808-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MENOR ONEROSIDADE. SATISFATIVIDADE. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESAS. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS. SUBSUNÇÃO AO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDICAÇÃO DE CARGO DIVERSO DO EXERCIDO. CRIAÇÃO DE OBSTÁCULO INDEVIDO. INOCORRÊNCIA.

1. Em geral, a regra no cumprimento de sentença e na execução impõe que o alcance da satisfação do débito ocorra da maneira menos gravosa ao devedor, mas sem prejuízo de que a observância a tal comando sacrifique a real efetividade da tutela satisfativa. A fase de executória deve ser norteada pela busca da satisfatividade real da pretensão consolidada no título exequendo (judicial ou extrajudicial) responsabilizando-se a parte reconhecidamente devedora pelo pagamento com os seus bens presentes e futuros para o efetivo cumprimento das suas obrigações (artigo 513 c/c artigo 789 do Código de Processo Civil).

2. À luz do artigo 866 do Código de Processo Civil, é possível a penhora de percentual do faturamento da empresa “[s]e o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado”.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem indicado o caráter excepcional da penhora sobre o faturamento de empresas, destacando a necessidade da presença cumulativa de três requisitos para sua ocorrência: (i) a inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador-depositário (artigo 866, §2o, do Código de Processo Civil); e (iii) a fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes STJ e TJDFT.

4. Na espécie, observada o histórico processual com os acordos judiciais descumpridos em mais de oportunidade, a condução furtiva da execução pela parte executada no sentido de obstar o cumprimento da obrigação e a falta de êxito na constrição de outros bens passíveis de penhora, restam preenchidos os requisitos para a determinação da penhora do faturamento da empresa agravada com fundamento no artigo 835, inciso X c/c artigo 866, caput, ambos do Código de Processo Civil.

5. A litigância de má-fé se configura quando a parte, agindo de maneira maldosa e proposital, visa a causar dano à contraparte, de modo que "se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito" (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 10 ed. São Paulo: RT. p. 213).

6. No caso, o simples fato de um dos sócios das empresas executadas ter anunciado cargo diverso do formalmente exercido, por si só, não dificultou ou impediu a operacionalização da atuação do oficial de justiça na tentativa da localização de bens penhoráveis nem criou obstáculo intransponível diverso que prejudicasse, de forma direta, a condução do cumprimento de sentença originário, não incidindo em litigância de má-fé.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.